Tribunal: STF
Processo: RE 104273
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO EM AÇÃO RENOVATORIA DE ALUGUEL.
ALEGAÇÃO INDEMONSTRADA DE VULNERAÇÃO CONSTITUCIONAL E
DIVERGENCIA MANIFESTA COM A SÚMULA.
INCIDENCIA DO OBICE DO ARTIGO 325, VIII, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.